Tribunal: TJDFT
Processo: 0718554-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁCULAS. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. Inexiste contradição entre a decisão e a prova dos autos, ou entre a decisão e a interpretação que se dá a determinado dispositivo legal, tampouco há contradição entre a decisão e algum outro entendimento jurisprudencial em sentido diverso.
3. Os embargos declaratórios não objetivam o reexame de matéria, se assim o fizer estará em total dissonância com o meio recursal escolhido, pois a finalidade do recurso não é reapreciar o que foi decidido, mas apenas integrar o julgado caso este apresente uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.